Tribunal: TJDFT
Processo: 0001241-30.2006.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE NOTA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CIÊNCIA DO ADVOGADO. INÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. Não há nulidade quando a decisão que suspende o processo (CPC 921, III, §1o) é publicada em nome do patrono do exequente.
2. É desnecessária a intimação pessoal do exequente quanto ao início da contagem do prazo de prescrição intercorrente.
3. Exige-se o contraditório prévio após o decurso do prazo de prescrição (CPC 921, §5o), o que foi observado.